Tribunal: STF
Processo: Rcl 44122
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Heber Lopes contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ nos autos dos Processos 0011321-32.2020.8.19.0000 e 00064243-84.2019.8.19.0000.
    O reclamante narra que o primeiro ato reclamado
    “[...] julgou intempestivo os embargos que pediu [sic] a anulação da sentença proferida prematuramente e antes do julgamento do recurso de embargos de declaração, opostos contra decisão que indeferiu a produção de prova requerida [...]” (pág. 1 da petição inicial).
    Prossegue afirmando que o segundo ato reclamado, em outros autos,
    “[...] julgou deserto ação [sic], afirmando que o Reclamante se limitou a emendar a inicial, quando consta a juntada de comprovante pago […] e juntado em anexo” (pág. 1 da petição inicial).
    Nesse contexto, sustenta violações do art. 5°, LV; e XXXIV, a, da Constituição da República.
    Ao final, pugna pelo benefício da gratuidade de justiça, e concessão de liminar para a suspensão do curso dos diversos processos na origem. No mérito, requer a a anulação das decisões reclamadas e a decretação da revelia da parte adversa (págs. 24-25 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Concedo o benefício da gratuidade de justiça.
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda é manifestamente incabível.
    De início, constato que a reclamação não está instruída com as cópias dos atos impugnados, tampouco os números processuais indicados possibilitaram a pesquisa dos andamentos dos feitos no Tribunal de origem.
    Ainda que estivesse com a documentação completa, porém, o feito não seria apto a prosseguir uma vez que os pedidos formulados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.
    Destaco que a reclamação constitucional destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, nos termos dos arts. 102, I, alínea l; e 103-A, § 3°, da Constituição da República; e do art. 988 do Código de Processo Civil/2015, o qual dispõe o seguinte:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”.
    Outrossim, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória com o intuito de evitar o uso indevido do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) o descabimento de sua utilização com a finalidade de suprimir graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, definida em rol taxativo na Constituição e no CPC; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo das decisões desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    No caso, verifico que o reclamante, em sua petição inicial, não alegou a usurpação de competência desta Corte ou o descumprimento de suas decisões. Com efeito, não houve a indicação de paradigma julgado por esta Suprema Corte.
    Ocorre que a reclamação é instrumento de argumentação jurídica estrita, e, portanto, deve o reclamante apontar qual precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal foi violado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.
    3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). Nessa mesma linha de compreensão:
    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.
    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.
    2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei).
    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator